Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747437-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRACAO DE TITULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIARIOS E AGRICOLAS LTDA AGRAVADO: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALVA HOLDING SECURITIZADORA E ADMINISTRAÇÃO DE TÍTULOS E ATIVOS FINANCEIROS MOBILIÁRIOS E AGRÍCOLAS contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado em desfavor de FATOR OMEGA – CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual a agravante objetiva a suspensão de indisponibilidade de bem imóvel. Em suas razões (ID 77827982), sustenta que: 1) adquiriu o imóvel em data anterior à decisão de indisponibilidade determinada em agravo no processo principal; 2) o juízo indeferiu a tutela de urgência aos argumentos de que haveria suposta "reinteriorização" do bem ao controlador e de que não há urgência; 3) a decisão confunde a personalidade jurídica autônoma da sociedade empresária com a figura de seu administrador, o que não se admite sem a instauração de incidente próprio e sem demonstração concreta do abuso; 4) a manutenção da indisponibilidade compromete a atividade típica da securitizadora, que depende de seus ativos livres para realização de operações no mercado financeiro; 5) a restrição causa dano grave e de difícil reparação, com reflexos diretos sobre a solvência da companhia; 6) é pessoa jurídica distinta da holding controladora e de seu administrador; 7) a mera existência de vínculo societário ou de gestão comum não autoriza a confusão patrimonial nem a desconsideração inversa da personalidade jurídica; 8) deve ser aplicada ao caso a Súmula 84 do STJ, pois a ausência de registro de constrição judicial garante proteção ao terceiro adquirente de boa-fé; 9) a declaração de imposto de renda do administrador demonstra a dissociação patrimonial entre eles; 10) a medida pode ser substituída por caução idônea ou averbação reforçada da existência da ação na matrícula. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a indisponibilidade do imóvel. No mérito, a confirmação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 3 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator